Tribunal: STF
Processo: AI 68978
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- Desapropriação. Desistência por acordo. Custas. Determinação do valor da causa como base de cálculo das custas. 
Saber se as custas, previstas em lei, se calculam sobre este ou aquele valor é questão de interpretação das leis ordinárias específicas, e, não, matéria constitucional cujo objeto seja a ofensa ao artigo 153, § 29, da Emenda nº 1/69.
No caso, ademais, a questão constitucional nem sequer foi prequestionada. 
Aplicação, à espécie, do artigo 308, VIII, do Regimento Interno.
Agravo regimental não provido.